Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701417-93.2024.8.07.0014 RECORRENTE: RICARDO PINTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 2. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio ou de terceiro, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa ou de estado de necessidade. 3. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional. 4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal vez que, para tanto, faz-se necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do dolo de matar. 5. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 25 do Código Penal, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, razão pela que deve ser absolvido sumariamente. Pleiteia a desclassificação do crime para outro que não da competência do Tribunal do Juri, remetendo o feito ao juiz criminal competente, bem como a exclusão da qualificadora de motivo fútil, deixa, todavia, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o Agint no AREsp 1972912/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/6/2024. Ademais, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada transgressão ao artigo 25 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, não se não se depreende, com a certeza necessária, a ocorrência de qualquer dessas excludentes. Note-se que os depoimentos da vítima Maurício, das testemunhas Gilson, Marcelo e Letícia, na fase de investigação e em Juízo, transcritos parcialmente na decisão de pronúncia, foram uníssonos em afirmar que o réu dizia que ia matar a vítima, além de relatarem que o acusado estava totalmente embriagado e agrediu a vítima de forma violenta, em razão de ciúmes da namorada. Assim, esses relatos corroboram com a narrativa dos fatos apresentada na denúncia, apontando para a autoria e o dolo do réu para a prática de homicídio qualificado, na forma tentada. Nesse contexto, constata-se a existência nos autos de depoimentos que conflitam com a tese defensiva de que o réu tenha agido em legítima defesa ou até mesmo em estado de necessidade, porquanto não há prova cabal de que a vítima teria dado início à suposta injusta agressão, a ponto de motivá-lo a agir em legítima defesa ou ainda que tenha defendido de perigo atual direito próprio ou alheio. Assim, em razão da ausência de provas inequívocas de que o acusado agiu em legítima defesa ou estado de necessidade, não é possível acolher, de plano, a tese absolutória de que ele tenha praticado a conduta delituosa que lhe é atribuída amparado pela excludente de ilicitude descrita nos artigos 24 ou 25 do Código Penal (ID 60262512). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto aos pedidos de desclassificação do crime para outro que não da competência do Tribunal do Juri, bem como a exclusão da qualificadora de motivo fútil de fixação de regime semiaberto, e os invocados dissensos pretorianos, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) e “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023